Tribunal: TJES
Processo: 5007948-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007948-85.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 46.492.400 EDIMILSON SANTOS SEARA
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) CONTRATADO POR PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO (AGYX). INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO. CLÁUSULAS EXPRESSAS PREVENDO RETENÇÃO DE REPASSES EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO À GARANTIA. OCORRÊNCIAS DE FALHAS TÉCNICAS E OMISSÃO DO INSTALADOR DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO PRÓPRIO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – RELAÇÃO JURÍDICA

1. Controvérsia envolvendo instalador MEI e plataforma de intermediação, regida por contrato civil de adesão, com obrigações técnicas e de garantia. Aplicação do Código Civil e dos termos contratuais livremente pactuados.

II – QUESTÃO EM ANÁLISE
2. Verificar a legalidade da retenção unilateral de valores realizada pela plataforma, à luz das cláusulas contratuais e da boa-fé objetiva, bem como a existência de dano moral indenizável.

III – FUNDAMENTAÇÃO
3. Termos de Adesão da Plataforma AGYX preveem expressamente a retenção de repasses futuros e a compensação dos valores quando o instalador não atende às obrigações de garantia ou apresenta falhas técnicas.
4. Ocorrências de garantia demonstradas pelas Recorridas revelam reincidência de falhas na instalação e falta de atendimento tempestivo pelo Recorrente, ensejando intervenção da plataforma para evitar prejuízo ao consumidor final.
5. Compensação caracterizada como convencional/contratual, válida e exercida dentro dos limites do pactuado, inexistindo arbitrariedade.
6. Retenção justificada para cobrir prejuízos apurados (R$ 7.586,64), com repasse do saldo remanescente ao Recorrente.
7. Inexistência de ato ilícito. Inadimplemento contratual principal é do próprio Recorrente.
8. Ausência de dano moral, diante da licitude da conduta e do bloqueio decorrente do descumprimento das condições contratuais.

IV – DISPOSITIVO
9.
Recurso conhecido e não provido.
Sentença integralmente mantida.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5007948-85.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
EDIMILSON SANTOS SEARA

RECORRIDOS:
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, WEB AR CONDICIONADO SERVICOS TECNOLOGICOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) CONTRATADO POR PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO (AGYX). INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO. CLÁUSULAS EXPRESSAS PREVENDO RETENÇÃO DE REPASSES EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO À GARANTIA. OCORRÊNCIAS DE FALHAS TÉCNICAS E OMISSÃO DO INSTALADOR DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO PRÓPRIO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – RELAÇÃO JURÍDICA

1. Controvérsia envolvendo instalador MEI e plataforma de intermediação, regida por contrato civil de adesão, com obrigações técnicas e de garantia. Aplicação do Código Civil e dos termos contratuais livremente pactuados.

II – QUESTÃO EM ANÁLISE
2. Verificar a legalidade da retenção unilateral de valores realizada pela plataforma, à luz das cláusulas contratuais e da boa-fé objetiva, bem como a existência de dano moral indenizável.

III – FUNDAMENTAÇÃO
3. Termos de Adesão da Plataforma AGYX preveem expressamente a retenção de repasses futuros e a compensação dos valores quando o instalador não atende às obrigações de garantia ou apresenta falhas técnicas.
4. Ocorrências de garantia demonstradas pelas Recorridas revelam reincidência de falhas na instalação e falta de atendimento tempestivo pelo Recorrente, ensejando intervenção da plataforma para evitar prejuízo ao consumidor final.
5. Compensação caracterizada como convencional/contratual, válida e exercida dentro dos limites do pactuado, inexistindo arbitrariedade.
6. Retenção justificada para cobrir prejuízos apurados (R$ 7.586,64), com repasse do saldo remanescente ao Recorrente.
7. Inexistência de ato ilícito. Inadimplemento contratual principal é do próprio Recorrente.
8. Ausência de dano moral, diante da licitude da conduta e do bloqueio decorrente do descumprimento das condições contratuais.

IV – DISPOSITIVO
9.
Recurso conhecido e não provido.
Sentença integralmente mantida.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Conforme se depreende da exordial, o Recorrente, na qualidade de Microempreendedor Individual (MEI) e técnico instalador, narrou ter prestado serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado para as Recorridas, por meio da plataforma de intermediação denominada AGYX, tendo atuado desde novembro de 2023.

Alegou também que, a partir de dezembro de 2024, as Recorridas deixaram de efetuar o pagamento de valores devidos por serviços já prestados, totalizando R$ 11.587,89, sob a alegação de que seriam necessários descontos relativos a serviços de garantia não realizados pelo instalador. Sustentou o Recorrente que jamais se negou a prestar garantia dos serviços, mas que foi coagido e teve sua conta bloqueada no aplicativo AGYX, o que o impossibilitou de trabalhar e de receber os montantes devidos, o que o levou a contrair empréstimo bancário.

Requereu, assim, o pagamento integral dos valores retidos e indenização por danos morais no montante de R$ 18.772,11, totalizando o valor da causa em R$ 30.360,00.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 15356888).

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15356890), sustentando que a compensação civil é excepcional, exigindo créditos líquidos, certos e exigíveis, e que a aplicação unilateral pela Recorrida seria abusiva e atentatória à boa-fé objetiva, resultando no dano material pleiteado. Reiterou, ainda, o pedido de indenização moral pela privação dos recursos e pelo bloqueio da plataforma.

Houve apresentação das contrarrazões pelas Recorridas (ID 15356897), pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, reafirmo o acerto da sentença impugnada ao qualificar a relação jurídica estabelecida entre as partes como de natureza cível e empresarial submetida às regras do Código Civil e aos termos contratuais específicos.

Isso porque, o Recorrente, EDIMILSON SANTOS SEARA, opera como Microempreendedor Individual (MEI) sob o CNPJ 46.492.400/0001-62, dedicando-se à prestação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionado. As Recorridas, FRIGELAR e WEB AR CONDICIONADO (AGYX), por sua vez, atuam como plataforma de intermediação e distribuição, utilizando o Recorrente em sua cadeia produtiva para a concretização dos serviços vendidos aos consumidores finais.

Portanto, a controvérsia deve ser dirimida com base no direito obrigacional e contratual civil, sendo imperioso o respeito ao
pacta sunt servanda
em sua perspectiva contemporânea, modulada pela boa-fé objetiva, conforme preceitos do Código Civil e do Termo de Adesão específico.

O cerne da pretensão recursal reside na suposta ilegalidade da retenção unilateral dos valores referentes aos serviços prestados e na negação da validade da compensação efetuada pelas Recorridas.

Conforme a narrativa e a prova documental (Ids 15356673, 15356678 e anexos), a relação de parceria entre o Recorrente e a Plataforma AGYX era regida pelos Termos e Condições da Plataforma AGYX para Instaladores, um instrumento contratual de adesão devidamente aceito pelo Recorrente.

A cláusula 5.1 do referido termo impunha ao instalador diversas obrigações, notadamente a de execução dos serviços em conformidade com as normas técnicas (ABNT) e a de concessão de garantia pelo prazo de 12 (doze) meses (item ix), exigindo o conserto/reparação no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da reclamação. Mais crucialmente, as cláusulas 5.1(x) e 8.3.9 explicitam o mecanismo de autotutela da plataforma:

Cláusula 5.1(x): "em caso de garantia e o INSTALADOR negando se ao atendimento e ou se constatado pela AGYX possibilidade de negligência no serviço,
ficarão retidos valores de repasses futuros até solução deste
" (Grifo nosso).

Cláusula 8.3.9: "Em caso de não atendimento pelo INSTALADOR no referido prazo [72 horas úteis], a AGYX poderá acionar um terceiro para execução do conserto,
sendo que todas as despesas em razão disso serão de responsabilidade do INSTALADOR, podendo serem descontadas de repasses futuros
." (Grifo nosso).

A documentação acostada pelas Recorridas, detalhando seis ocorrências de garantia (Clientes Larissa Pádua, Marineia Primo, Felipe Ferreira, Eliane Beatriz e Antônio Bernardo, entre outros), demonstra que houve reincidência de falhas técnicas e de recusa ou omissão do Recorrente em atender aos chamados de garantia, fato que impeliu a plataforma a intervir para solucionar os problemas diretamente com os consumidores finais, honrando a garantia e protegendo a reputação da rede de serviços. Os casos reportados são circunstanciados, envolvendo falhas graves como vazamento na tubulação, instalação fora dos padrões e desentendimento com clientes.

O argumento do Recorrente, de que a compensação exige créditos líquidos, certos e exigíveis (art. 368 do Código Civil), é tecnicamente correto para a compensação legal. Todavia, a retenção em tela assume o caráter de compensação convencional ou contratual, ou, ainda, de mecanismo de autotutela contratual previsto expressamente e aceito pelo instalador no momento da adesão.

No caso, a retenção não se deu de forma arbitrária, mas sim em face de prejuízos apurados e documentados, que totalizaram R$ 7.586,64, valor este que recai sobre o montante inicialmente devido de R$ 11.587,89. A diferença de R$ 2.800,00 foi comprovadamente repassada ao Recorrente, conforme alegado pelas Recorridas e fundamentado pelo Juízo
a quo
na r. sentença.

Após análise dos autos, entendo que o inadimplemento contratual principal verificado nos autos é o do Recorrente, que não cumpriu as obrigações de prazo e técnica, notadamente as de saneamento dos defeitos em garantia.

Assim, a atitude das Recorridas, ao reter o saldo para cobrir os custos gerados pelo reparo dos defeitos imputáveis ao instalador, constitui um exercício regular de direito e a aplicação das penalidades contratuais pactuadas, alinhando-se ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) ao evitar que o parceiro inadimplente se enriquecesse ilicitamente com a remuneração integral de serviços mal executados e repassasse o ônus das garantias para a plataforma.

Portanto, perante a existência de cláusula contratual expressa que ampara a conduta das Recorridas e diante da demonstração do inadimplemento do instalador nas obrigações de garantia, a retenção para compensação de prejuízos é plenamente justificada. A pretensão de ressarcimento por danos materiais, baseada na exigibilidade integral do valor original, revela-se insubsistente, o que enseja a manutenção da improcedência do pedido.

Da mesma forma, não há que se falar no dever de indenizar por danos morais. A conduta das Recorridas não se reveste de ilicitude, eis que a retenção decorreu da aplicação de mecanismos contratuais válidos, deflagrados pelo inadimplemento do próprio instalador em atender às garantias de forma satisfatória e tempestiva, enquanto o bloqueio da plataforma é a consequência direta do rompimento da confiança comercial e do descumprimento das cláusulas de garantia.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)